Tribunal: TJSP
Processo: 1069173-32.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO, EM FACE DO INDEFERIMENTO DE HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO DO EXEQUENTE. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA, ANTE A AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. APELAÇÃO INTERPOSTA APÓS TRANSCORRIDO O PRAZO LEGAL PARA INTERPOR APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.